Tribunal: TJMT
Processo: 1005765-51.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
ecurso Inominado: 1005765-51.2020.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
Recorrente: LAURENTINA MOREIRA DA SILVA
Recorridas: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA e SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 08/06/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO MOTOR. AQUECIMENTO. PRAZO DE GARANTIA. NEGATIVA DE COBERTURA SOB O FUNDAMENTO DE QUE O VEÍCULO JÁ HAVIA SIDO REPARADO POR TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. INCIDÊNCIA DO ART. 18, § 1.o, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual a Recorrente postula pela devolução do valor pago para o reparo do motor do seu veículo e condenação das empresas Recorridas ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Registre-se que arguição de que veículo já havia sido reparado por terceiro, o que acarretaria a perda da garantia, não restou adequadamente comprovado nos autos, conforme afirmado na origem. Com efeito, as fotos carreadas à contestação nada comprovam.
3. Ademais, era imprescindível que as Recorridas tivessem comprovado a existência de nexo de causalidade entre as avarias decorrentes do acidente e o defeito apresentado quase 01 (um) ano após o sinistro no motor do veículo. Com efeito, o acidente ocorrera em novembro de 2018, sendo que os reparos foram realizados pela segunda demandada, consoante O.S carreada à exordial. Já o defeito no motor eclodiu em setembro de 2019, cujo reparo pela garantia fora negado ao argumento de que não se tratava de defeito de fabricação, bem ainda em razão de supostamente o veículo ter sido levado à terceiro. O fato é que não há, em absoluto, indicação de que o defeito apresentado pelo motor em setembro de 2019 tenha relação com o acidente havido em novembro de 2018 e cujos reparos foram realizados pela própria concessionária, muito menos de que o veículo tenha sido levado/reparado por terceiro, a justificar a perda da garantia.
4. A negativa injustificada de reparo pela garantia, além da espera na solução do impasse, sem sombra de dúvidas, gera na consumidora irritação e indignação, que excede os limites dos percalços cotidianos.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005765-51.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LAURENTINA MOREIRA DA SILVA - CPF: 206.033.981-20 (RECORRENTE), JULIANO JOSE OJEDA NUNES - CPF: 025.577.051-01 (ADVOGADO), ANA LAURA BOAVENTURA SOARES - CPF: 021.302.261-32 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (RECORRIDO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021